Tribunal: TCU
Processo: 005.859/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão do Tribunal que julgou irregulares as contas de responsável e aplicou-lhe multa em razão da omissão de dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado entre 2015 e 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Marcius Beltrão Siqueira contra o Acórdão 5126/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, sem imputação de débito, e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente, sem efeitos infringentes, estes embargos de declaração, para integrar as razões de decidir do Acórdão 5126/2021-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se inalterada sua parte dispositiva, por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.